Tribunal: TJDFT
Processo: 0746698-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0746698-17.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: SAULO TEIXEIRA DOS SANTOS IMPETRADO: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA com pedido LIMINAR, impetrado por SAULO TEIXEIRA DOS SANTOS, em face da Sra. SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, em que se busca a concessão de provimento judicial para assegurar a redução de carga horária pleiteada, nos termos do previsto no § 2o, do artigo 9o da Lei Distrital n. 5.105/2013. Em 08/11/2024 indeferi a tutela de urgência requerida, ID. 66068292. Em 18/11/2024 o impetrante requereu a extinção do processo, em razão da perda superveniente do objeto, ao informar que houve o reconhecimento administrativo do pleito buscado. ID. 66355745. Na hipótese em análise, constato a perda superveniente do objeto do presente mandado de segurança, ante o noticiado reconhecimento administrativo do pleito buscado pelo impetrante. Perda superveniente do objeto que configura falta do interesse de agir. Desta forma, restou prejudicado o mandado de segurança, julgo extinto o feito, nos termos do art. 485, VI, do CPC. Sem honorários, em razão do disposto no art. 25 da Lei no 12.016/2009. Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 19 de novembro de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital